Tribunal: TJDFT
Processo: 0752328-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752328-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: ESPEDITO RODRIGUES DE AMORIM FILHO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil. Verifica-se que os autos subiram a esta instância recursal sem que o juízo de origem tivesse a oportunidade de se manifestar sobre o eventual juízo de retratação, nos termos do § 7o do art. 485 do CPC. Dessa forma, retornem os autos ao juízo de origem para que o magistrado singular exerça, se entender cabível, a faculdade prevista no § 7o do art. 485 do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 21 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator